Tribunal: CARF
Processo: 10166.730253/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.730253/2012-14
ACÓRDÃO
1101-001.808 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS ESSENCIAIS.
Tendo sido regularmente oferecida a ampla oportunidade de defesa, com a
devida ciência do auto de infração, e não provada violação das disposições
previstas na legislação de regência, resta insubsistente a arguição de
nulidade do procedimento fiscal.
DIFERENÇA ENTRE DIPJ E DCTF
As declarações realizadas pelo contribuinte fazem prova contra ele. E
somente ele pode, por meio de outras provas, ilidir tais declarações.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.808 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730253/2012-14
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jeferson Teodorovicz, Edmilson
Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (efls. 317/340) interposto pelo contribuinte contra
acórdão da DRJ, efls. 156/163, que julgou improcedente impugnação administrativa apresentada
pelo interessado (efl.84/98), referente à autos de infração (efls.69/80) lastreado em TVF
(efls.65/68) que constituiu crédito tributário de IRPJ e CSLL, mais multa de ofício e juros, referente
ao ano calendário de 2009.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido:
Contra a contribuinte DAMASCO MATERIAL ELÉTRICO HIDRÁULICO E FERRAGENS
LTDA, em epígrafe, foram lavrados autos de infração, com exigência de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), no valor de R$ 592.691,82, fls. 069 e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), no valor de R$ 339.967,61, fls.
075, relativos a fatos geradores ocorridos no ano calendário 2009.
A sistemática de apuração dos tributos foi pelo regime do Lucro Presumido e nos
valores já estão incluídos juros de mora e multa de ofício, calculados até a data de
elaboração do lançamento.
I. DO PROCEDIMENTO FISCAL:
Reporto-me ao Termo de Verificação Fiscal (TVF), fls. 065/068, no qual a
fiscalização detalha todo o procedimento adotado durante os trabalhos de
auditoria, que, ao final, resultou no presente lançamento. Informa a fiscalização
que promoveu o cotejo entre os valores declarados como devidos pela
contribuinte à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e os constantes em
sua escrituração contábil/fiscal, pois foi verificado que a contribuinte apurou em
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON) e Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) valores superiores aos
que foram declarados em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF) e recolhidos.
A contribuinte foi intimada e como resultado apresentou os documentos citados,
informando que as divergências verificadas têm origem em processo
administrativo
(14033.000813/2009-73),
que
versa
sobre
pedido
de
compensação.
A fiscalização reintimou a contribuinte, pois verificou que somente parte das
diferenças verificadas refere-se a esse pedido de compensação. Em resposta a
contribuinte, em síntese, afirmou que é credora da Fazenda Nacional, pois no
processo citado há valores superiores aos devidos. Pelo exposto, a fiscalização
efetuou os lançamentos, devido às diferenças apuradas entres valores
escriturados/provisionados e declarados/pagos, quanto ao IRPJ e a CSLL.
Destaca a fiscalização que os valores referentes ao primeiro trimestre de 2009
não são objeto do lançamento, pois a contribuinte apresentou pedido de
compensação, processo citado, não homologado pela Delegacia da RFB, decisão
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.808 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730253/2012-14
3
ratificada pela DRJ e pendente de decisão quanto a recurso, no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), constituindo-se, portanto, em
confissão de dívida, conforme art. 74, da Lei 9.430/1996.
Já quanto aos segundo, terceiro e quarto trimestres de 2009, os débitos de IRPJ e
CSLL não foram declarados em DCTF ou Pedido Eletrônico de Restituição,
Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
O relato fiscal noticia que a contribuinte alegou que possuiria créditos em seu
favor, suficientes para a extinção de eventuais valores devidos no período
fiscalizado e a fiscalização destaca que só essa justificativa não encontra amparo
legal para a não confissão e/oi não recolhimento dos tributos devidos.
A fiscalização registra que consta no Livro Razão a contabilização da provisão de
IRPJ e CSLL para os quatro trimestres de 2009, sendo que somente para o
primeiro trimestre foi lançado a compensação, que extinguiria os referidos
débitos.
Portanto, são objeto do lançamento as diferenças oriundas do confronto entre os
valores provisionados de IRPJ e CSLL, informados pelo sujeito passivo em sua
escrituração contábil, e aqueles declarados em DCTF e em PERD/COMP,
referentes aos 2o, 3o e 4o trimestres de 2009, conforme tabela elaborada pela
fiscalização, fls. 067.
II. DA IMPUGNAÇÃO:
Cientificada dos autos de infração em 27/11/2012, fls. 068, irresignada, a
contribuinte apresentou sua impugnação, fls. 084/098, em 26/12/2012, por meio
da qual apresenta suas razões de defesa. Inicia seus argumentos destacando que
houve ofensa ao art. 142, do Código Tributário Nacional (CTN), pois, em síntese, a
fiscalização não demonstrou a ocorrência do fato gerador, apoiando sua
conclusão em provas frágeis, que não devem sustentar a existência do crédito.
Há, inclusive, decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
nesse sentido, de que só a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ), em confronto com a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF), não comprova a existência de obrigação tributária.
A impugnante afirma, também, que há erro no lançamento, pois sua escrituração
contábil não estava apurando corretamente a base de cálculo, merecendo ser
refeitos os cálculos que resultaram na apuração do imposto devido.
Afirma, por fim, a impugnante que é credora da Fazenda Nacional, conforme o
processo 14033.000813/2009-73, não havendo, portanto, motivo para o
lançamento. A impugnante faz detalhada descrição de seu direito à compensação,
descrevendo todas as fases que ultrapassou para tanto.
Por fim, requer, em síntese, a admissibilidade e a procedência de sua impugnação.
Os autos vieram para essa Delegacia, para análise e decisão. É o relatório.
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou improcedente a impugnação, conforme
ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.808 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730253/2012-14
4
Cabível lançamento de ofício do tributo quando o sujeito passivo não efetuar ou
efetuar com inexatidão a confissão ou recolhimento do tributo devido.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Por se tratar de lançamento reflexo, realizados com base nos mesmos fatos, a
decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento do IRPJ constitui prejulgado
na decisão do lançamento decorrente relativo à CSLL.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PROVA.
No Processo Administrativo Fiscal (PAF) o ônus da prova incumbe ao Fisco, quanto
ao fato constitutivo de seu direito, e ao Sujeito Passivo, quanto à existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Fisco. Impugnação
Improcedente Crédito Tributário Mantido
Após, devidamente cientificado em 18.03.2019 (efls.166), interpôs seu recurso
voluntário em 17.04.2019 (efl.167) às efls. 169/181, basicamente repisando os argumentos já
apresentados na petição impugnatória, e alegando, além da tempestividade do recurso, conforme
sumarizado: III — PRELIMINARMENTE. DA NULIDADE DO LANÇAMENTO; IV - DA NECESSIDADE DE
APENSAMENTO DOS AUTOS; V — DA INCORREÇÃO DO LANÇAMENTO; VI - ILEGALIDADE DA
APLICAÇÃO DE JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO e; por fim, requereu:
(...)O processamento e envio do presente recurso recurso ao Eg. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais; (...) Seja determinado o apensamento dos
autos do presente processo ao de n. 14033.000813/2009-73; (...) Seja o recurso
conhecido e provido, julgando-se improcedente a autuação; (...) Por fim, em caso
do não acolhimento dos pedidos supra, que sejam considerados nos autos do
presente processo os créditos reconhecidos em favor da contribuinte nos autos
do processo 14033.000813/2009-73.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de auto de infração lavrado para constituir as
diferenças oriundas do confronto entre os valores provisionados de IRPJ e CSLL, informados pelo
sujeito passivo em sua escrituração contábil e aqueles declarados em DCTF e em PERD/COMP,
referentes aos segundo, terceiro e quarto trimestres de 2009:
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.808 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730253/2012-14
5

A DRJ manteve o lançamento em sua integralidade.
A Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que alega preliminarmente a
nulidade do Auto de Infração pois a fiscalização não teria demonstrado a ocorrência do fato
gerador.
Em sede de preliminar, reitera a contribuinte as alegações da defesa inaugural,
pretendendo, em síntese, seja decretada a nulidade do feito, por entender que a autoridade
lançadora, ao constituir o presente crédito tributário, não logrou motivar/comprovar os fatos
alegados de forma clara e precisa na legislação de regência, contrariando o disposto no artigo 142
do CTN.
Sem razão à Recorrente.
Como amplamente narrado, tratou-se de lançamento decorrente da diferença
apurada entre a contabilidade da Recorrente e o declarado em DCTF. Como se sabe, nos termos
dos §§1o e 2o do art. 9 do Decreto-lei 1598/1977, a escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, cabendo à
autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos registrados.
Neste aspecto, presume-se verdadeira a contabilidade do contribuinte, cabendo a
ele o ônus de demonstrar eventuais equívocos que pudessem alterar o lançamento.
Ademais, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhes deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
A simples leitura dos anexos da autuação, especialmente a “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal”, Termo de Verificação Fiscal e demais informações fiscais, restando
devidamente respeitados os requisitos prescritos no art. 142 do CTN. Assim, afasto a preliminar
suscitada.
Ainda, em sede preliminar, a Recorrente alega a necessidade de se apensar o
presente processo ao de n. 14033.000813/2009-73. Contudo, mais uma vez sem razão à
recorrente.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.808 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730253/2012-14
6
Analisando o referido processo, verifica-se que se trata de pedido de compensação
no qual existe débito a ser compensado. Portanto, caso seja dado provimento, o crédito pleiteado
será utilizado para extinguir o débito ali indicado.
Por outro lado, não há demonstrativo de excesso de crédito, tampouco que o
contribuinte tenha cumprido os requisitos formais para sua utilização, tal como a habilitação e
apresentação de PER/DCOMP.
Assim, não há como realizar o encontro de contas diretamente nessa oportunidade,
sob o risco de se violar todo o procedimento necessário para tanto.
Neste aspecto bem apontou a decisão recorrida:
Além do mais, em consulta ao processo 14033.000813/2009-73 fls. 0115, verifica-
se que a impugnante só solicitou compensação de IRPJ e CSLL quanto ao 1o
trimestre de 2009, que não está em litígio.
Assim, os lançamentos dos demais trimestres de 2009, 2o, 3o e 4o, não estão
contidos no processo que lhe daria suposto direito à compensação.
Portanto, não há razão alguma nesse argumento.
Assim, também afasto a referida alegação.
Por fim, a Recorrente alega a impossibilidade de cobrança de juros sobre a multa de
ofício. Além de se tratar de matéria não aduzida em sede de impugnação, o que per se impedia o
seu conhecimento, ainda encontra óbice na Súmula CARF n. 108:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Assim, também afasto a referida alegação.

Conclusão
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário, mantendo na íntegra a
decisão recorrida.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 196
DF CARF MF
Original